Tribunal: TJSP
Processo: 2110800-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. FALECIMENTO DO AUTOR-AGRAVADO.
1. Demanda que versa sobre fornecimento de medicamento e houve o falecimento do autor-agravado.
2. Perda superveniente do objeto recursal. Direito personalíssimo. Precedentes.
3. Recurso prejudicado.